Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. TESE DE DIVISÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. MÉRITO. VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. BEM TRANSFERIDO À COMPANHEIRA DURANTE A CONVIVÊNCIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. DEVER DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E MULTAS DE TRÂNSITO APÓS DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. POSSUIDOR DO BEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.
3. O bem adquirido antes da união estável, mas transferido voluntariamente ao companheiro durante a convivência, impõe a sua inclusão na partilha, em observância ao regime legal da comunhão parcial de bens.
4. O cônjuge que permanece na posse de veículo comum do casal após a dissolução da união estável, deve arcar, a partir de então e enquanto permanecer na posse do bem, com as multas decorrentes das infrações de trânsito, bem como das despesas administrativas do veículo.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.